Tribunal: TJBA
Processo: 8029036-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029036-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MD - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BEM PELO DEVEDOR. DEBÊNTURES DA VALE DO RIO DOCE. RECUSA PELO CREDOR. POSSIVILIDADE. ORDEM LEGAL. VIOLAÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. MEIO MAIS GRAVOSO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029036-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MD - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
nos termos do voto do Relator.